Tribunal: STF
Processo: RE 222878
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Indenização por danos
materiais e morais. Cumulação. Possibilidade. Inteligência do art.
5º, V da Constituição, que preconiza apenas a existência de
indenização por ofensa a moral das pessoas, não cuidando de suas
eventuais causas.
        Precedentes do Tribunal.
        Agravo regimental desprovido.